Tribunal: TJPA
Processo: 0800282-68.2025.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800282-68.2025.8.14.0032

APELANTE: WILIAM DA COSTA MORAES, TAYSON MENEZES DOS SANTOS, CLEOSON DOS SANTOS CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0800282-68.2025.8.14.0032

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE/PA

1º APELANTE:
WILIAM DA COSTA MORAES

ADVOGADO PARTICULAR: HIGO LUÍS NASCIMENTO PEREIRA, OAB/PA Nº 25.189

2º APELANTE: TAYSON MENEZES DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA:
JOSÉ LUIS SIMÕES MAROJA FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO
33 DA LEI Nº 11.343/06)
.
RECURSO DE WILIAM DA COSTA MORAES:
DO

AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE TAYSON MENEZES DOS SANTOS:
DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE
. ACOLHIMENTO.
DA REALIZAÇÃO DE DETRAÇÃO PENAL
. TESE NÃO ACOLHIDA. PEDIDOS COMUNS PARA AMBOS OS APELANTES:
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
, POR SER BASEADA SOMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO.
DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

DESPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADA POSITIVAMENTE. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PARA FRAÇÃO DE 1/6 AO DOSAR A PENA-BASE
.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO (WILIAM MORAES), E, PARCIALMENTE PROVIDO (TAYSON MENEZES).

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta contra Sentença que condenou os réus
WILIAM DA COSTA MORAES e TAYSON MENEZES DOS SANTOS
às penas de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa, no regime Fechado, e, 07 (sete) anos de reclusão no regime Semiaberto, além de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, respectivamente, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

3. Há seis questões em discussão: (I) verificar se é possível afastar a agravante da reincidência para o réu Wiliam; (II) se é possível reconhecer a atenuante da menoridade penal quanto o réu Tayson; (III) estabelecer se é possível a detração
penal em sede recursal; (IV) se a absolvição pelo crime de tráfico de drogas seria possível; (V) verificar se estão preenchidos os requisitos para o
reconhecimento do tráfico privilegiado,
nos termos do art. 33 , §4º , da Lei 11.343 /2006, em especial quanto à não dedicação a atividades criminosas; (VI) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime, observaram fundamentação idônea e concreta.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. O fato de o réu Wiliam possuir reincidência específica, com envolvimento reiterado e vínculo com facção, pode
ser considerada como reincidência para fins de agravamento da pena na segunda fase de dosimetria.

5. Observa-se que de fato, o recorrente Tayson era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato delituoso, nasceu em 28/02/2005 e na época dos fatos, possuía 19 (dezenove) anos de idade.

6. A
detração
do tempo de prisão cautelar deve ser requerida perante o Juízo da Execução Penal, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores.

7. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restou comprovada por prova documental, laudo toxicológico e pela palavra dos policiais militares, firmes e coesas, corroboradas pelas circunstâncias fáticas da abordagem e apreensão.

8. O
s apelantes não preencheram os requisitos elencados no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois com estes foram apreendidos expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, além de que dentro do local em que foram presos, funcionava uma espécie de laboratório para confecção da droga, motivo pelo qual não deve ser aplicada a causa de diminuição em questão.

9.
Resta justificado o afastamento da pena-base do mínimo legal quando os réus possuem circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, conduta social e personalidade), até porque, basta que haja apenas uma circunstância judicial negativa, para que a pena-base possa ser afastada do grau mínimo.

10.
Valorar positivamente as circunstâncias do crime para ambos os apelantes, pelo fato da justificativa utilizada para sua valoração pelo magistrado sentenciante ser inerente ao crime de tráfico de entorpecentes.

11.
Quanto ao percentual como critério para valoração de cada circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena discorro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa. Dessa forma altere-se de ofício as penas-base e consequentemente as penas definitivas dos apelantes.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

12. Recursos conhecidos e desprovido quanto o apelante Wiliam da Costa Moraes, e, parcialmente provido para o apelante Tayson Menezes dos Santos, porém de ofício, alterou-se suas penas definitivas para 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão no regime Fechado, além de 925 (novecentos e vinte e cinco) dias-multa, e, 05 (cinco) anos de reclusão, no regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, respectivamente.

Teses de Julgamento:
"1. Certidão de antecedentes criminais comprovando a reincidência do réu; 2. Acusado menor de vinte e um anos na data do fato, atenuante da menoridade aplicada; 3. A
detração
penal deve ser requerida perante o Juízo da Execução, quando não realizada pelo juiz sentenciante; 4.
A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas pela palavra de agentes públicos, corroboradas com demais elementos de prova; 5. O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a dedicação à atividade criminosa impede a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, mesmo na ausência de condenações anteriores transitadas em julgado; 6. Valoração positiva das circunstâncias do crime, mantendo negativado os vetores da culpabilidade, conduta social e personalidade, direcionando a
Pena-base acima do mínimo legal
”.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
negar
-lhe provimento
quanto ao apelante Wiliam da Costa Moraes, e,
conceder parcial provimento
quanto ao réu Tayson Menezes dos Santos,
porém de ofício alterar as penas definitivas dos apelantes
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
WILIAM DA COSTA MORAES e TAYSON MENEZES DOS SANTOS
por intermédio de Advogado Particular e Defensoria Pública, respectivamente, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da

Vara Única de Monte Alegre/PA (ID nº 29127357) que condenou os ora apelantes às penas de
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa, no regime Fechado, e, 07 (sete) anos de reclusão no regime Semiaberto, além de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, respectivamente.

Narrou à denúncia
(fls. 172/176, ID nº 29127275), que no dia 12/02/2025, a Agência de Inteligência de Área (AIA) do 18º BPM/CPR-I vinha monitorando a residência do denunciado WILIAM devido a denúncias anônimas de tráfico de drogas no local, conforme Relatório de Inteligência nº 11/2025.

Durante o monitoramento, policiais militares observaram quando Eliomar Bandeira de Freitas, conhecido usuário de drogas da região, entrou e posteriormente saiu do imóvel suspeito. Ao abordarem Eliomar, os policiais encontraram em seu poder aproximadamente 1,2g de crack e um aparelho celular, que segundo ele, teriam sido adquiridos diretamente de WILIAN DA COSTA MORAES, conhecido como "Ricardo".

Com base nessas informações, considerando o monitoramento prévio, a natureza permanente do crime de tráfico de drogas e a materialidade encontrada, os policiais dirigiram-se à residência de WILIAM, onde encontraram o próprio, sua mãe Jucilene Matias da Costa, o denunciado Tayson Menezes dos Santos e Marcelo Pereira de Oliveira.

Em busca minuciosa realizada no imóvel, foram encontrados no quarto de WILIAM: um rolo de papel filme utilizado para embalar entorpecentes, sacos plásticos cortados para a mesma finalidade e dois celulares.

Em um cômodo entre o quarto e a cozinha, que funcionava como um verdadeiro laboratório para preparação e fracionamento de drogas, os policiais encontraram uma tábua de madeira contendo resquícios de skank e crack, três facas com vestígios das mesmas substâncias e mais sacos plásticos idênticos aos encontrados no quarto de WILIAM.

Nos fundos do imóvel, onde funcionava uma marcenaria, foram encontradas duas balanças de precisão enterradas sob uma das máquinas, ambas envolvidas em plástico filme. Ao lado das balanças, estavam enterrados 172 gramas de skank (maconha) divididos em quatro porções e 164,2 gramas de crack divididos em oito porções, além de tubos de linha preta utilizados para amarrar invólucros de droga.

Durante a condução à delegacia, o denunciado TAYSON inicialmente afirmou que toda a droga lhe pertencia, mas posteriormente revelou ter sido pressionado por WILIAM para assumir a culpa. TAYSON também indicou que as drogas pertenciam a WILIAM e a Pedro Gustavo da Costa Alves (conhecido como "Gege"), e que o denunciado Cleoson dos Santos Castro (conhecido como "Fumaça") também realizava a venda de entorpecentes em associação com WILIAM e Pedro Gustavo.

Os policiais dirigiram-se então à residência de CLEOSON, onde, durante busca domiciliar autorizada pelo denunciado, encontraram um projétil intacto de calibre .38 e um invólucro contendo 1,1g de crack.

Em seu interrogatório, WILIAM negou a propriedade das drogas, sugerindo que pertenceriam a TAYSON. TAYSON inicialmente afirmou que as drogas encontradas eram de sua propriedade, mas a investigação concluiu que essa versão não era verdadeira.

Por seu turno, CLEOSON exerceu seu direito de permanecer calado. As provas colhidas durante a investigação indicam claramente que os denunciados WILIAM e TAYSON dedicavam-se ao tráfico de drogas de forma associada, utilizando a residência de WILIAM como base para suas operações.

A quantidade de drogas apreendidas, bem como os materiais utilizados para seu fracionamento e acondicionamento (rolo de papel filme, facas com vestígios de entorpecentes, sacos plásticos, balanças de precisão), evidenciam que a atividade era voltada ao comércio ilegal de entorpecentes. Por essa razão, os acusados WILIAN DA COSTA MORAES e TAYSON MENEZES DOS SANTOS, foram denunciados nas sanções punitivas dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 c/c 69 do Código Penal. Já o acusado CLEOSON DOS SANTOS CASTRO foi denunciado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 e 12 da Lei nº 10.826/03.

Na sentença
(fls. 306/323, ID nº 29127357), o acusado CLEOSON DOS SANTOS CASTRO foi absolvido de todas as acusações, conforme artigo 386, VII, do CPP. Da mesma forma, os acusados WILIAM DA COSTA MORAES e TAYSON MENEZES DOS SANTOS, foram absolvidos das sanções punitivas do artigo 35 da Lei nº 11.343/06, sendo condenados somente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes – artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 346/355, ID nº 29127372), o recorrente
WILIAM DA COSTA MORAES
pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas
, em razão da condenação se basear somente nos depoimentos dos policiais; pelo direcionamento da
pena-base ao mínimo legal
; pelo
afastamento da agravante da reincidência
; pelo
reconhecimento do

tráfico privilegiado
, e, por fim, pela
alteração para o regime Semiaberto
.

Em razões recursais
(fls. 361/374, ID nº 29127376), o recorrente
TAYSON MENEZES DOS SANTOS
pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas
, em razão da condenação se basear somente nos depoimentos dos policiais; pelo direcionamento da
pena-base ao mínimo legal
; pelo
reconhecimento da atenuante da menoridade penal
; pelo
reconhecimento do tráfico privilegiado
, e, por fim, pela
realização da detração penal
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 382/387, ID nº 29127383), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença penal condenatória, em todos os seus termos,
com o eventual e único ajuste de ofício para fazer incidir a atenuante da menoridade relativa em favor do apelante TAYSON MENEZES DOS SANTOS, sem, contudo, alterar o regime de cumprimento de pena, por ser medida da mais inteira e necessária justiça.

Nesta instância superior
(fls. 390/399, ID nº 31825070), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

RECURSO DE WILIAM DA COSTA MORAES

1.

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Segundo a Defesa, merece ser afastada a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal na segunda fase da dosimetria da pena do apelante, uma vez que não possui condenação anterior transitada em julgado por tráfico de drogas, não se tratando de reincidência específica.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Como bem salientou o magistrado sentenciante:
“Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e também a agravante da personalidade voltada à criminalidade, com base nos elementos informativos que revelam reincidência específica, envolvimento reiterado e vínculo com facção”.

Portanto, não há como prosperar a pretensão em tela.

RECURSO DE TAYSON MENEZES DOS SANTOS

1.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE.

O apelante requer a
aplicação da atenuante da menoridade relativa, uma vez que à época dos fatos era menor de 21 (vinte e um) anos de idade.

Adianto que acolho o pedido da Defesa.

In casu
, observa-se que de fato, o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato delituoso, pois nasceu em 28/02/2005 e na época dos fatos, possuía 19 (dezenove) anos de idade. Assim, o reconhecimento da referida atenuante é medida que se impõe.

2.

DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO.

A defesa aponta que a sentença condenatória deverá ser reformada para que se aplique a detração penal, levando-se em consideração o tempo que o Apelante esteve preso antes da prolação da sentença condenatória.

A detração penal refere-se ao desconto na pena do tempo de prisão que o acusado já cumpriu antes da condenação. Com a alteração trazida pela Lei 12.736/12, a competência para aplicar a detração penal deixou de ser exclusiva do juiz da execução, cabendo ao juiz sentenciante aplicá-la quando possível, nos termos do art. 387, §2° do CPP. Vejamos:

Art. 387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§2º
. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012).

No entanto, deve-se considerar, ainda, o art. 110 da Lei 7.210/84 – Lei de Execução Penal, o qual dispõe que o juiz sentenciante deverá, no momento da decisão, estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena, em observância ao art. 33 do CPB. Desta forma, caberá ao juiz de conhecimento aplicar a detração da pena tão somente quando o tempo em que o condenado esteve preso seja capaz de alterar o regime inicial.

No presente caso, a detração a ser realizada pelo juízo sentenciante cinge-se às hipóteses em que a compensação do tempo de prisão provisória seja o suficiente para alterar o regime de cumprimento da pena. Contudo, conforme analisado, o desconto na pena do tempo em que o apelante esteve preso antes da sentença condenatória não é suficiente para fins de alteração de regime de cumprimento de pena.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA JUSTIFICAR O AUMENTO DA REPRIMENDA. INCREMENTO PROPORCIONAL. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 3. Não obstante a regra do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal (CPP), a análise da detração penal deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal, diante da insuficiência de informações sobre o cumprimento de requisitos de ordem subjetiva previstos na Lei de Execução Penal e a real situação prisional do acusado. 4. Recurso não provido.
(TJ-PE - APELAÇÃO CRIMINAL: 00008021420228175810, Relator: DEMOCRITO RAMOS REINALDO FILHO, Gabinete do Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho (4ª CCRIM), Data de Julgamento: 25/11/2025).

Portanto, não há que se falar em aplicação da detração penal pelo juiz sentenciante neste caso, sob pena de invadir-se a competência do Juízo da Execução, assegurada pelo art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei 7.210/84.

PEDIDOS COMUNS PARA AMBOS OS APELANTES

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

De início, é importante destacar que a
materialidade
do crime está amplamente demonstrada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 266/269, ID nº 29127325), sendo apreendidas 164g de cocaína e 172,35g de maconha.

No tocante a
autoria
delitiva, as provas são incontestes e conduzem à certeza de que os réus praticaram o delito em questão, principalmente pelos depoimentos dos policiais que participaram de suas prisões.

Em juízo, o policial militar LUIS PAULO ARANHA DA SILVA, relatou:

Que em 12 de fevereiro de 2025, por volta das 13 horas, após investigação da inteligência policial, houve a abordagem a um usuário que indicou a residência de William como origem da droga. No local, estavam William, Tyson, Marcelo (não réu no processo) e a mãe de William. Durante a busca realizada sob autorização judicial, foram encontrados na casa resquícios de entorpecente em tábua, facas e sacos plásticos destinados à embalagem, além de munição calibre .38 escondida na área dos fundos e uma balança de precisão. Ainda foi localizada droga enterrada próxima a balança de precisão. Segundo o policial, a postura dos três réus, bem como o material apreendido, indicava atuação conjunta no preparo e na distribuição da droga. Tyson chegou a assumir inicialmente a posse do entorpecente, mas recuou em depoimento, alegando ter sido pressionado por William, que também lhe teria dito que a droga era sua e que ele operava com outras duas pessoas em outro endereço. Em seguida, houve diligência até esse segundo local, onde foi apreendida mais droga e munição. Durante o interrogatório, tanto o promotor quanto os defensores indagaram sobre a localização exata dos entorpecentes, a legalidade das buscas — documentalmente comprovada — e os indícios de associação entre os réus. O policial reforçou que todos os vestígios apontavam para atuação em conjunto. Ficou registrado que a residência de William estava sob monitoramento policial, o que levou à apreensão de material típico de tráfico, sendo Tyson quem inicialmente admitiu a posse da droga, embora tenha alegado coação por parte de William. A conclusão do depoimento reforça que os três réus manusearam o entorpecente em conjunto, conforme testemunhado pelo policial.

No mesmo sentido, o policial militar CARLOS TARCÍSIO COUTO BARROS, em juízo disse:

Que a operação policial teve início com base em informações repassadas pela Agência de Inteligência Diária, a qual vinha monitorando a residência de William. Durante o monitoramento, os agentes observaram um indivíduo saindo da casa com entorpecentes. Ao ser abordado, esse indivíduo confessou que o material pertencia a William, que o teria fornecido para revenda. Diante disso, os policiais dirigiram-se à residência monitorada, onde encontraram William (Ricardo), Tyson, a mãe de Tyson e um terceiro chamado Marcelo. No local, durante a entrada, os policiais avistaram materiais usados para embalagem de drogas, incluindo facas com resíduos de crack sobre uma tábua de madeira. Após buscas orientadas por novas informações da inteligência, foram localizados no quintal da residência — mais precisamente em uma serralheria nos fundos — balanças e mais entorpecentes. Tyson, ao ser conduzido, inicialmente assumiu a posse dos entorpecentes, mas posteriormente afirmou que havia sido pressionado por William para assumir a responsabilidade. Ele também indicou que parte da droga estaria sob posse de outros dois indivíduos, cujos nomes não soube informar. O depoente reforçou que a operação resultou na prisão dos acusados com base nas evidências encontradas no local, como drogas, utensílios de preparo e pesagem, além da confissão inicial de Tyson. A testemunha não especificou a quantidade ou os tipos exatos das substâncias, mas relatou que imagens do material foram anexadas aos autos do processo. Tyson foi separado das testemunhas no momento da condução, sendo colocado em outra viatura. O depoimento reforça a existência de indícios materiais e testemunhais de que o local funcionava como ponto de preparo e distribuição de entorpecentes.

É sabido que o depoimento do policial envolvido na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

A testemunha informante JUCILENE MATIAS DA COSTA, na condição de mãe do réu Wiliam em juízo disse:

Que no dia 12 de fevereiro de 2025, a Polícia Militar esteve em sua residência e que autorizou a entrada dos agentes. Afirmou que os policiais disseram ter encontrado entorpecentes no quintal, próximo à piscina, mas não dentro da casa. Declarou que seu filho Willian é marceneiro e proprietário de uma serraria localizada nos fundos da casa, e que ele apenas almoçava e jantava na residência, pois morava em outro local, especificamente dentro de uma igreja na localidade chamada Porta Alegre. A depoente negou ter visto qualquer movimentação de drogas dentro de casa e afirmou não saber a quem pertenciam os entorpecentes apreendidos. Confirmou, no entanto, que Willian já havia sido preso anteriormente por envolvimento com drogas. Também disse não ter conhecimento de que ele comercializasse entorpecentes.

O acusado
WILIAM DA COSTA MORAES
reservou-se ao seu direito de ficar em silêncio.

O acusado
TAYSON MENEZES DOS SANTOS
, por sua vez, em juízo, negou os fatos articulados na denúncia afirmando:

Que os policiais entraram na casa sem mandado e que as drogas foram encontradas no quintal, e não dentro da residência. Ele ainda alegou que os policiais teriam “montado um cenário” para incriminá-los. No final, confirmou que está preso por outro processo, que segundo ele, não está relacionado ao tráfico.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais na delegacia, assim como em juízo, bem como pela declaração da testemunha, mãe do acusado Wiliam, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam aos acusados, muito pelo contrário, a própria testemunha ouvida em juízo, genitora de Wiliam disse que seu filho já havia sido preso anteriormente por envolvimento com drogas.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO
. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pena e regime prisional que não comportam alteração. Recurso defensivo não provido.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 1503076-69.2022.8.26.0136 Cerqueira César, Relator: Sérgio Coelho, Data de Julgamento: 31/01/2024, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/01/2024).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. VALIDADE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MODUS OPERANDI. MINORANTE AFASTADA. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A materialidade e a autoria dos delitos de tráfico de drogas e de colaboração como informante restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelos depoimentos coerentes dos policiais militares, corroborados pelos elementos colhidos na fase inquisitorial, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2- Os depoimentos dos agentes estatais, colhidos sob o crivo do contraditório, revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando não se verifica qualquer intenção de prejudicar os acusados, servindo como lastro seguro para a condenação. 3- Inviável a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal quando as circunstâncias da prisão, a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, aliadas à prova oral, demonstram a destinação mercantil da substância. (...).
(TJ-MG - Apelação Criminal: 06124008220238130024, Relator.: Des.(a) Élito Batista de Almeida, Data de Julgamento: 25/02/2026, Câmaras Criminais / 9ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/02/2026).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais militares que fizeram seus testemunhos em juízo, devo lembrar que estes são testemunhas devidamente compromissados e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CONFIRMAÇÃO PELA APREENSÃO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A ação policial foi legítima, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas de envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, com base em informações anteriores sobre a prática de tráfico no local e a atitude suspeita do acusado ao ser abordado. A busca pessoal foi realizada com base em indícios concretos, fundada suspeita, não se configurando ato arbitrário ou exploratório. precedentes. 2. A quantidade de droga apreendida (9,5g de cocaína), ainda que não expressiva, é suficiente para configurar o tráfico, especialmente diante da forma como a droga estava acondicionada (em 20 “petecas”), indicando a destinação para o comércio. 3. A prova testemunhal colhida em juízo, juntamente com as demais provas materiais, sustenta a autoria do crime de tráfico de drogas, afastando a alegação de insuficiência de provas. 4. O conjunto probatório, considerando a fundada suspeita para a busca pessoal, a quantidade e o modo como a droga foi acondicionada, a ausência de outros elementos que demonstrem o uso pessoal, o local da apreensão e a reincidência do acusado, demonstram a prática do crime de tráfico de drogas. precedentes. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058627820218140401 21379285, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - LEITURA EM JUÍZO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS NA FASE INQUISITORIAL - NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DA TRAFICÂNCIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PENAIS - COERÊNCIA - DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - EQUÍVOCO - REVISÃO DEVIDA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - CONCESSÃO - INVIABILIDADE.
A jurisprudência do col. STJ firmou-se no sentido de que não configura prejuízo à defesa ou ofensa direta aos artigos 203 e 204 do Código de Processo Penal a ratificação judicial dos depoimentos realizados em sede policial, quando possibilitada a realização de perguntas e reperguntas. Não há que se falar em fragilidade do acervo probatório quando demonstrada a materialidade e a inequívoca autoria do crime de tráfico de drogas. Os depoimentos de agentes policiais devem ser considerados aptos para embasar o decreto condenatório quando, além de coerentes, não apresentam nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos. Verificado equívoco na avaliação das circunstâncias judiciais, impõe-se a adequação por esta Instância Revisora. Incabível a análise do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 0028194-98.2023.8.13.0702 1.0000.24.147317-2/001, Relator: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 16/05/2024, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/05/2024).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição dos apelantes deveras ser rejeitado.

2.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A defesa dos apelantes pugnou pelo redimensionamento da pena, para que seja aplicada a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo de 2/3, redimensionando a pena final.

Adianto que não acolho o pedido em questão.

Como se sabe, a aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art
.
33
,
§ 4º
, da
Lei de Drogas
, constitui direito subjetivo do acusado quando preenchidos os pressupostos
previstos em lei: primariedade, bons antecedentes, não integrar organização criminosa nem se dedicar a atividades criminosas.

Na espécie, a benesse não deve ser concedida, porquanto cabalmente demonstrado que os apelantes não preenchem todos os requisitos citados, pois com estes foram apreendidos expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, além de que dentro do local em que foram presos, funcionava uma espécie de laboratório para confecção da droga, motivo pelo qual não deve ser aplicada a causa de diminuição em questão.

E ainda, o fato do réu Wiliam ser reincidente, representa fundamento idôneo ao afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art.
33
,
§ 4º
, da Lei
11.343
/2006.

A propósito, "tratando-se de réu reincidente, revela-se inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado" (AREsp n. 2.873.084/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

E ainda: "maus antecedentes, mesmo que antigos, podem ser considerados para afastar a aplicação do tráfico privilegiado" (STJ -
AgRg no HC: 984422 SP
2025/0063941-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/04/2025, Quinta Turma, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025).

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – NEGATIVA DE AUTORIA – RETRATAÇÃO DE TESTEMUNHA – PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS CONSISTENTES – REDUÇÃO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – REINCIDÊNCIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PARCIAL PROVIMENTO.
(...) 7. O tráfico privilegiado não é aplicável, pois o réu ostenta condenação definitiva anterior por tráfico, o que impede o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. (...)
(TJ-MS - Apelação Criminal: 09017003320248120002 Dourados, Relator.: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 09/10/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2025).

Logo, não preenchidos os requisitos previstos em lei, não deve ser aplicado o benefício do tráfico privilegiado.

3.

DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

No que diz respeito à dosimetria da pena, as defesas alegam ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, quais sejam
culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime
, para o réu WILIAM, e,
conduta social, personalidade e circunstâncias do crime,
para

o réu TAYSON, sem fundamentação idônea, portanto, devendo as penas serem aplicadas no seu mínimo legal.

Adianto que
não acolho
o pedido das Defesas, no entanto, de ofício, altero o percentual para valorar a pena-base, considerando que a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Para maiores esclarecimentos destaco os trechos da

sentença que tratam sobre a dosimetria da pena.

Quanto ao réu WILIAM:

“a
culpabilidade
do réu é elevada, haja vista que os autos evidenciam que o local onde se desenvolvia a atividade ilícita era estruturado como um verdadeiro laboratório de fracionamento de entorpecentes, o que revela planejamento e grau acentuado de reprovabilidade da conduta. (...) A
conduta social
e a
personalidade
são igualmente desfavoráveis, uma vez que há elementos nos autos, incluindo relatórios de inteligência da Polícia Militar, que apontam para envolvimento habitual com o tráfico de drogas e vínculo com organização criminosa (facção Comando Vermelho), conforme imagens e investigações apresentadas. As
circunstâncias do crime
são gravíssimas, tendo em vista a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos – mais de dois quilos de cocaína e quantidade relevante de maconha –, o que reforça o vulto da atividade criminosa”.

Quanto ao réu TAYSON.

“sua
conduta social
e
personalidade
são negativas, pois se envolveu de maneira consciente com o tráfico, frequentando o local de armazenamento e distribuição de entorpecentes, demonstrando adesão voluntária à empreitada criminosa. As
circunstâncias do crime
são também desfavoráveis, uma vez que ele foi preso em flagrante no imóvel onde se encontrava grande quantidade de droga”.

Quanto à
culpabilidade
,
conduta social
e
personalidade
foram devidamente valoradas, pois o local onde se desenvolvia a atividade ilícita era estruturado como um verdadeiro laboratório de fracionamento de entorpecentes, sem contar que restou provado o envolvimento habitual com o tráfico de drogas.

Porém quanto às
circunstâncias do crime,
entendo que o magistrado utilizou argumentos inerentes ao tipo penal, dessa forma a valoro de forma neutra para ambos os apelantes.

Esclareço que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1. Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

No mais, lembro a Súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Dessa forma, não há como fixar a pena-base no mínimo legal por verificar a presença de circunstâncias desfavoráveis aos ora apelantes (culpabilidade, conduta social e personalidade), com base no livre convencimento motivado, porém devido ao erro na fração, os apelantes fazem jus à nova dosimetria da pena.

Dito isto, constato que não foi aplicada a fração de 1/6 ao dosar as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, razão pela qual altero de ofício a dosimetria da pena.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de circunstâncias desfavoráveis aos ora apelantes com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA WILIAM DA COSTA MORAES

Na 1ª fase
: em razão da valoração negativa das circunstâncias da culpabilidade, conduta social e personalidade, fixo a pena-base em
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, além de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Na 2ª fase
: ausente circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante da reincidência, razão pela qual aumento a pena intermediária na fração de 1/6, fixando-a em
09 (nove) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, além de 925 (novecentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na 3ª fase:
não há causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual, torno a pena concreta e definitiva em
09 (nove) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, além de 925 (novecentos e vinte e cinco) dias-multa.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA TAYSON MENEZES DOS SANTOS

Na 1ª fase
: em razão da valoração negativa das circunstâncias da conduta social e personalidade, fixo a pena-base em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na 2ª fase
: ausente circunstâncias agravantes, porém presentes as atenuantes da confissão e menoridade, razão pela qual direciono a pena intermediária ao seu mínimo legal, fixando-a em
05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa,
incidência da Súmula 231 do STJ, a qual prevê a impossibilidade de direcionamento da pena intermediária abaixo do mínimo legal
.

Na 3ª fase:
não há causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual, torno a pena concreta e definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão das penas serem superiores a quatro anos, da mesma forma, não cabe a substituição condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Mantenho os demais termos da Sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes recursos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de
WILIAM DA COSTA MORAES
, e CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
TAYSON MENEZES DOS SANTOS
, alterando de ofício as penas definitivas dos réus para 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão no regime Fechado, além de 925 (novecentos e vinte e cinco) dias-multa, e, 05 (cinco) anos de reclusão, no regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, respectivamente.

É como voto.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026